Tribunal: TJSP
Processo: 1013635-40.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. Incontroversa inexistência de causa para a obrigação que se imputa (tantum devolutum quantum appellatum). Negativação indevida. Hipótese que não trata da mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente ante a inexistência do débito sem ressonância contratual, com a inexigibilidade dela

Ementa:
CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. Incontroversa inexistência de causa para a obrigação que se imputa (tantum devolutum quantum appellatum). Negativação indevida. Hipótese que não trata da mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente ante a inexistência do débito sem ressonância contratual, com a inexigibilidade dela decorrente. Tema 1264 do STJ que não vincula a espécie. Distinguishing. Dano moral in re ipsa configurado. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ e a diretriz consolidada nesta Câmara. Princípio da colegialidade a sobressair. Teoria do risco proveito. Indenização de R$ 5.000,00 que, neste caso, respeita a expressão econômica do pedido. Adstrição x congruência. Razoabilidade. Juros de mora que fluem do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Art. 398 do CPC c.c. Súm. 54 do STJ. Sucumbência redimensionada, agora com teto mínimo para a verba honorária. Recurso provido em parte, com observação.